Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CONTRAVENÇÃO PENAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu, em parte, pedido de comutação de pena com fundamento na existência de condenação por contravenção penal (vias de fato), praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023. A defesa sustenta que a vedação legal alcança apenas crimes, e não contravenções, pugnando pelo afastamento do impedimento à concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023 alcança também as contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto e comutação de pena constitui ato discricionário do Presidente da República, conforme competência prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário no mérito das escolhas de conveniência e oportunidade, restando-lhe apenas o controle de constitucionalidade do decreto.
4. A interpretação do artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023 deve ser realizada à luz da finalidade da norma e do microssistema protetivo da mulher, justificando-se a aplicação extensiva da vedação também às contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que, para fins da Lei Maria da Penha e de normas correlatas, a expressão “crime” deve abranger também contravenções penais, quando demonstrado o vínculo com padrões de violência de gênero.
6. A interpretação extensiva da vedação não configura analogia in malam partem, uma vez que não cria nova hipótese normativa, mas aplica a norma de forma coerente com seu objetivo protetivo e com o ordenamento jurídico.
7. No caso concreto, o agravante foi condenado por vias de fato em contexto de violência doméstica, o que caracteriza impedimento objetivo à concessão da comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A vedação à concessão de comutação de pena prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023 abrange também as contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A interpretação extensiva da norma é legítima quando visa garantir a efetividade da proteção conferida pela Lei no 11.340/2006, não configurando analogia in malam partem.
3. A competência do Presidente da República para estabelecer os critérios de indulto e comutação de pena é discricionária, cabendo ao Judiciário apenas o controle de sua constitucionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XLIII; art. 84, XII; CP, art. 1o; Decreto no 11.846/2023, art. 1o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5874, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.05.2019; STJ, AgRg no HC 417.366/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no REsp 1.795.888/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 05.12.2019; STJ, RHC 88.515/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.05.2018;
TJDFT, Acórdãos 1961780, 1921171, 1810087, 1723234 e 1721131.